Tribunal: STF
Processo: RE 952103
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra, que negou seguimento ao recurso, por entender que a matéria discutida nos autos possui caráter eminentemente infraconstitucional.



    Confira-se trecho da decisão agravada:



    “Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado, na parte que interessa, nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SEARA. OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE FISIOTERAPEUTA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) PARA 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS, POR FORÇA DA LEI FEDERAL N. 8.856/94. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA MUNICIPAL PARA DISPOR SOBRE A CARGA HORÁRIA DE SEUS SERVIDORES. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA DE CONCESSÃO DE ORDEM MANTIDA EM PARTE. APELO E REMESSA PARCIALMENTE PROVIDOS”. (eDOC 6, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput e XXXVI; 37, caput e XV; e 22, I e XVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o Município recorrido não teria autonomia para dispor sobre a jornada de trabalho de seus servidores em afronta à legislação federal, bem como seria inconstitucional a redução proporcional dos vencimentos da recorrente, diante do princípio da irredutibilidade salarial.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 8.856/94, Lei Municipal 759/90, Leis Complementares Municipais 2/01 e 18/03, Decreto Municipal 686/14 e Portaria 61/14), consignou que deve prevalecer a jornada de trabalho estabelecida pelo ente municipal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    ‘Denota-se que o Município de Seara expressamente disciplinou que o regime jurídico dos servidores municipais é de natureza estatutária, conforme se observa do art. 1º da Lei n. 759/90 (vigente quando a impetrante ingressou no serviço público municipal) e nas alterações posteriores advindas com o art. 76 da LCM n. 2/01 e art. 1º da LCM n. 18/03.



    […]



    Dada a autonomia municipal para fixar a jornada de trabalho dos servidores públicos do ente federativo, esta deve ser respeitada em detrimento de leis de iniciativa federal que versem sobre as profissões’. (eDOC 6, pp. 8 e 9)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (arts. 21, §1º, do RISTF e 557 do CPC).”. 



    Nas razões recursais, insiste-se na ocorrência de ofensa direta aos arts. 5º, XXXVI; 22, I e XVI; e 37, XV, do texto constitucional. 



    Alega-se que a questão referente à redução da carga horária de ocupante de cargo efetivo de fisioterapeuta, de 40 (quarenta) horas para 30 (trinta) horas semanais, pela aplicação do disposto na Lei 8.854/94, em contraposição à autonomia do município para legislar sobre o regime de seus servidores, não poderia ser analisada pelo TJSC, diante da existência de coisa julgada sobre a questão perante a Justiça Federal. 



    Sustenta-se, nessa esteira, que o Município violou a garantia da irredutibilidade de vencimentos, ao reduzir proporcionalmente os vencimentos da servidora quando adequou sua jornada de trabalho aos termos da Lei 8.856/94.



    Aduz-se, ademais, que a União possui competência privativa para legislar sobre as condições para o exercício de profissões. Assim, tratando-se de profissão regulamentada, defende que o Município deve respeitar as condições preconizadas por lei federal, quando regulamenta o regime jurídico de seus servidores.



    Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja restabelecida a sentença monocrática para garantir à recorrente o realização da carga horária de 30 (trinta) horas semanais, sem qualquer modificação de seus vencimentos.



    Embora devidamente intimada (eDOC 27), a parte agravada não apresentou contrarrazões (eDOC 30).



    É o relatório. 



    Decido. 



    De fato, verifico a existência de matéria constitucional no caso em análise, motivo pelo qual reconsidero a decisão constante do eDOC 19, julgo prejudicado o agravo regimental e passo a nova análise do recurso extraordinário.



    Discute-se nos autos a aplicabilidade da Lei federal 8.856/94, que fixa a Jornada de Trabalho dos Profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional em 30 (trinta) horas semanais, na definição da jornada de trabalho dos profissionais submetidos ao regime jurídico estatutário dos servidores públicos municipais; bem como a possibilidade de o Município reduzir proporcionalmente os vencimentos pagos à servidora pública, em razão da alteração da jornada de trabalho fixada pela lei municipal para adequá-la à legislação federal.



    Assim, a discussão refere-se à preservação de dois importantes valores constitucionais: a autonomia municipal (arts. 18; 30, I; 34, VII, “c”; e 39, caput e § 1º, CF/88) e a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho e organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões (art. 22, XVI, CF/88).



    Dessa forma, passo a apreciar as questões constitucionais elencadas.



    O art. 18 da Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia municipal ao incluir os Municípios dentre os integrantes do sistema federativo (art. 1º). Esta Corte, no julgamento da ADI 1.842, de minha relatoria, Dje 16.9.2013, assentou que a essência da autonomia municipal contém primordialmente os seguintes elementos: “(i) autoadministração, que implica capacidade decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes do Legislativo”.



    Nessa esteira, reconhecendo a autonomia política, legislativa e administrativa dos Municípios, o art. 29, caput, da Constituição, determinou que esses entes reger-se-ão por Lei Orgânica, aprovada pela Câmara Municipal. Essa autonomia foi, inclusive, alçada a princípio constitucional protegido por ação interventiva, nos termos do art. 34, VII, “c”, da Constituição. 



    Ao reconhecer a autonomia dos Municípios, a Constituição Federal não delimitou, de forma específica, as competências legislativa desse ente, referindo-se, de forma genérica, à competência para legislar sobre assuntos locais (art. 30, I). Desse modo, os Municípios, na qualidade de pessoa jurídica de direito público interno, qualificadas como entidades dotadas de capacidade política, caracterizam-se como fontes de emanação de ordens jurídicas autônomas, relacionadas aos interesses e peculiaridades locais.



    Nesse contexto, impõe-se que, no exercício de sua competência normativa, os Municípios sejam dotados da prerrogativa de editar leis próprias que disciplinem a organização e o funcionamento da Administração Pública, incluída a instituição de regime jurídico único, planos de carreira e padrões remuneratórios de seus servidores.



    Essa prerrogativa decorre da vocação organizatória dos cargos e empregos públicos da administração direta e autárquica, a qual se insere no âmbito dessa autonomia política, nos termos do art. 39, caput, § 1º, da Constituição, que possui a seguinte redação



    “Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.



    § 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório, observará:



    I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;



    II – os requisitos para a investidura;



    III – as peculiaridades dos cargos.”



    Nesse passo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da observância obrigatória, também pelos Municípios, do art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição, o qual confere iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a organização administrativa relacionada a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento da remuneração dos servidores públicos. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO EXECUTIVO MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 1. A norma municipal foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do TJ/SP, por violação aos arts. 24 (§ 2º, 4) e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. 2. A disposição sobre regime jurídico dos servidores municipais é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, § 1º, II, a e c, da Constituição Federal, de observância obrigatória pelos Municípios. 3. É inadmissível emendas parlamentares em projeto de lei de iniciativa privativa do Prefeito Municipal visando ampliar vantagens dos servidores que impliquem aumento de despesas. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (RE 370.563-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Dje 27.6.2011)



    Extrai-se do julgado acima colacionado e das normas constitucionais mencionadas competir aos Municípios, por meio de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, legislar sobre o regime jurídico e o plano de carreira de seus servidores, bem como dispor sobre a remuneração a eles atribuída, não havendo preceito constitucional que obrigue o Chefe do Poder Executivo à observância de lei ordinária federal sobre determinada categoria profissional.



    Isso porque a autonomia constitucional reconhecida aos Municípios para dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos não se relaciona com a competência legislativa conferida pela Constituição à União para legislar sobre Direito do Trabalho e sobre condições para o exercício de profissões, prevista no art. 22, I e XVI, da CF/88, conforme passo a explicar.



    A legislação federal que dispõe sobre o sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões se destina a restringir a regra geral da liberdade de atuação, prevista no art. 5º, XIII, da Constituição, que assegura ‘ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”. 



    Tal restrição se justifica quando determinada atividade exige conhecimentos técnicos ou científicos avançados e oferece potencial lesivo à coletividade pelo seu mal exercício, requerendo, para tanto, uniformização de tratamento e submissão à fiscalização do Poder Público por meio dos Conselhos de Fiscalização Profissional. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. EXCEPCIONALIDADE. ARTS. 5º, IX e XIII, DA CONSTITUIÇÃO.



    Nem todos os ofícios ou profissões podem ser condicionadas ao cumprimento de condições legais para o seu exercício. A regra é a liberdade. Apenas quando houver potencial lesivo na atividade é que pode ser exigida inscrição em conselho de fiscalização profissional. A atividade de músico prescinde de controle. Constitui, ademais, manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão.”



    Dessa forma, as restrições impostas pela legislação federal à liberdade de atuação profissional prevista no art. 5º, XIII, da Constituição, são destinadas a regular e a restringir a atividade dos trabalhadores empregados ou profissionais submetidos ao regime jurídico de direito privado. 



    Tais restrições não são incidentes, de forma obrigatória, aos servidores públicos regidos por estatuto próprio de direito público, estatuto esse que deve ser observado pelo servidor, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal.



    Esse é o motivo pelo qual esta Corte, em diversas oportunidades, assentou a diferenciação e a incomunicabilidade entre o regime jurídico de direito público e de direito privado (com exceção da incidência das normas constitucionalmente previstas no art. 39, § 3º, CF/88), consignando que a acepção do piso salarial, da data base de reajuste salarial estabelecidos para as categorias que exercem profissão regulamentada ou, ainda, acordados mediante Convenções ou Acordos Coletivos de Trabalho, não se aplicam as servidores públicos estatutários. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso XII do art. 55 da Constituição do Estado de Alagoas. Vinculação de vencimentos de servidores estaduais a piso salarial profissional. Artigo 37, XIII, CF/88. Autonomia dos estados. Liminar deferida pelo pleno desta Corte. Procedência. 1. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37, veda a vinculação de “quaisquer espécie remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público”, a Constituição do Estado de Alagoas, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais “piso salarial profissional para as categorias com habilitação profissional específica”, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem qualquer interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal). 2. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 668, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 28.3.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. CELEBRAÇÃO DE ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS. SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º, BEM COMO AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Conforme a jurisprudência desta nossa Casa de Justiça, “a celebração de convenções e acordos coletivos de trabalho consubstancia direito reservado exclusivamente aos trabalhadores da iniciativa privada. A negociação coletiva demanda a existência de partes formalmente detentoras de ampla autonomia negocial, o que não se realiza no plano da relação estatutária” (ADI 554, da relatoria do ministro Eros Grau). 2. Se a jurisdição foi prestada de forma completa, em acórdão devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte” (ARE 647.436-AgR, Rel. Min. Ares Britto, Segunda Turma, Dje 26.4.2012).



    Assim, tendo em vista a autonomia municipal para dispor sobre o regime jurídico aplicado a seus servidores e a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a organização administrativa e aumento de remuneração dos servidores, não se pode admitir, nos casos em que adotado o regime estatutário, a incidência de legislação federal, de inciativa parlamentar, sobre a regulação da jornada de trabalho de servidor público municipal, sob pena de ofensa à reserva de iniciativa de lei sobre a matéria prevista na Constituição Federal (art. 61, § 1º, II, alíneas “a” e “c”), e ao princípio federativo.



    Isso porque admitir a observância obrigatória da norma federal reguladora de profissões liberais pelo Município configuraria ingerência indevida da Administração Pública Federal na gestão dos interesses locais pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, em clara violação à autonomia desse ente federativo.



    Não por outro motivo este Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade formal de diversas leis estaduais de iniciativa parlamentar que tratavam da jornada de trabalho, remuneração, lotação e condições de trabalho dos servidores públicos, conforme se verifica dos seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARTS. 9º E 10 DA LEI N. 13.667/2002 DO ESTADO DO PARANÁ: AFASTAMENTO DO LIMITADOR SALARIAL DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ – IAPAR E CRIAÇÃO DE CARREIRA DIFERENCIADA. DISPOSITIVOS ACRESCENTADOS POR EMENDA PARLAMENTAR. PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. Os dispositivos questionados excluíram os servidores do Instituto Agronômico do Paraná – Iapar do limitador salarial vigente no Estado do Paraná e deram tratamento privilegiado a servidores ocupantes de cargos na Secretaria de Transportes e no Departamento de Estadas de Rodagem do Estado do Paraná. 2. Ofende o art. 61, § 1º, inc. II, alínea c, da Constituição da República a inserção por emenda parlamentar de dispositivos sem pertinência com o projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo. 3. Inconstitucionalidade dos arts. 9º e 10 da Lei n. 13.667/2002 do Estado do Paraná. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 2.944, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 19.9.2011)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO EXECUTIVO MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 1. A norma municipal foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do TJ/SP, por violação aos arts. 24 (§ 2º, 4) e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. 2. A disposição sobre regime jurídico dos servidores municipais é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, § 1º, II, a e c, da Constituição Federal, de observância obrigatória pelos Municípios. 3. É inadmissível emendas parlamentares em projeto de lei de iniciativa privativa do Prefeito Municipal visando ampliar vantagens dos servidores que impliquem aumento de despesas. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 370.563, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Dje 27.6.2011).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem denegou a segurança pleiteada pela recorrente, servidora pública municipal, que objetivava, com fundamento na Lei Federal 8.856/94, a redução de sua jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas para 30 (trinta) horas semanais, sem redução de sua remuneração. O Tribunal a quo assim se manifestou sobre a matéria:



    “Denota-se que o Município de Seara expressamente disciplinou que o regime jurídico dos servidores municipais é de natureza estatutária, conforme se observa do art. 1º da Lei n. 759/90 (vigente quando a impetrante ingressou no serviço público municipal) e nas alterações posteriores advindas com o art. 76 da LCM n. 2/01 e art. 1º da LCM n. 18/03 (‘o regime jurídico dos servidores do município de Seara, Estado de Santa Catarina, abrangendo o Poder Executivo, o Poder Legislativo e as Fundações Públicas, é o estatutário, vinculado ao Direito Administrativo, instituído por esta lei’ - grifou-se).



    Integrando a impetrante o quadro de servidores, submete-se ao regime jurídico disciplinado pelo ente federativo, sendo que o Município detém autonomia na sua organização político-administrativa (CRFB, art. 18 e art. 25) e possui competência privativa para estabelecer e alterar a jornada dos seus servidores e para fixar os respectivos vencimentos, a teor do que prelecionam os arts. 37, X, e 39, caput, e § 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.



    O art. 21 da LCM n. 18/03 prevê que ‘A jornada normal de trabalho dos servidores municipais ocupantes de cargos de provimento efetivo ou estável, com exceção dos docentes do magistério e do contador do Poder Legislativo, (…), não poderá ser inferior a 10 (vinte) horas semanais e 04 (quatro) horas diárias, nem superior a 40 (quarenta) horas semanais e a 08 (horas) diárias, de acordo com o respectivo concurso público’ (grifou-se).



    Além disso a própria servidora admite que quando realizou o concurso estava estipulada a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e, naquela oportunidade, o vencimento foi fixado atentando-se a essa jornada.



    Desta feita, o primeiro aspecto do vínculo estabelecido entre a servidora e o ente federativo é o jurídico-administrativo, mediante o ingresso na carreira por concurso e a submissão às suas regras.



    Dada a autonomia municipal para fixar a jornada de trabalho dos servidores públicos do ente federativo, esta deve ser respeitada em detrimento das leis de iniciativa federal que versem sobre as profissões”. (eDOC 6).



    Assim, verifica-se que o entendimento perfilhado pela Corte de origem, no sentido de que a servidora pública municipal, submetida a regime estatutário, deve observância à jornada de trabalho prevista na norma de regência da respectiva carreira, não incidindo sobre ela a Lei federal 8.856/94, encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual deve ser mantido o acórdão, por seus próprios fundamentos.



    No que se refere à alegada ofensa ao princípio da coisa julgada, em razão de decisão com transito em julgado proferida pela Justiça Federal nos autos da Ação Ordinária 5007075-79.2012.404.7002/PR, ajuizada pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 10ª Região – CREFITO/SC, entendo não assistir razão à recorrente. 



    Primeiramente porque o juízo da Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina declarou incidentalmente, com efeitos inter partes, a inconstitucionalidade da LC 27/08 do Município de Seara, determinando ao ente que não exija de seus servidores fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais o cumprimento de jornada superior a 30 (trinta) horas semanais. Por outro lado, extinguiu o feito sem resolução de mérito, no tocante ao pedido de manutenção do valor nominal dos vencimentos dos ocupantes dos referidos cargos, por ilegitimidade ativa da parte para a defesa de direitos e interesses da classe ou categoria profissional.



    A ação ajuizada pelo Conselho Regional mencionado não induz coisa julgada em relação à presente demanda, uma vez que o deferimento da pretensão almejada ocorreu em processo de natureza subjetiva, do qual não fez parte a ora recorrente. Ademais, embora tenha determinado a adequação da jornada de trabalho aos profissionais liberais nele inscritos, nada decidiu sobre a redução da remuneração dos servidores públicos afetados.



    Ademais, consta do próprio recurso extraordinário que o Município de Seara, em cumprimento à sentença proferida nos autos da Ação Ordinária 5007075-79.2012.404.7002/PR, procedeu à redução da carga horária da servidora, porém com redução proporcional de sua remuneração. E contra essa medida é que se insurgiu a recorrente.



    Ocorre, contudo, que uma vez estabelecidas as premissas acima indicadas, no sentido de que compete ao Município dispor sobre a jornada de trabalho e remuneração de seus servidores, conquanto seja observada a legislação de regência, assegura-se ao servidor a irredutibilidade de seus vencimentos. Reduzida, contudo, a jornada de trabalho do servidor, sem alteração de seu estatuto por iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, deve-se proceder à adaptação proporcional de seus vencimentos.



    Sublinhe-se que tal entendimento não confronta aquele firmado no julgamento do ARE 660.010-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.2.2015 (Tema 514, da sistemática da repercussão geral), uma vez que, naquele caso, garantiu-se a irredutibilidade de vencimentos aos servidores que tiveram sua carga horária ampliada sem a correspondente retribuição remuneratória, por ato administrativo expedido pelo Governador do Estado do Paraná. Tratava-se, no caso, do Decreto estadual 4.345/2005 editado em conformidade com os arts. 39; 61, § 1º, II; e 84, VI, “a”, da Constituição Federal.



    No caso dos autos, conforme já exaustivamente demonstrado, o estatuto jurídico dos servidores públicos do Município de Seara/SC previu a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais aos profissionais fisioterapeutas concursados. Assim, pretendida redução da jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais, em desobediência à norma municipal de regência sobre a matéria, deve ser acompanhada da respectiva redução proporcional da remuneração do servidor, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais insculpidos nos arts. 1º; 18; 30, I; 34, VII, “c”; 39, caput, § 1º; e 61, § 1º II, “a”, da Constituição Federal.



    Ante o exposto, reconsidero da decisão proferida no eDOC 19 tão somente para alterar a sua fundamentação e nego seguimento ao recurso extraordinário da recorrente. Prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente